Tribunal: TJDFT
Processo: 0726662-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726662-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: GAEL BARBOSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou à requerida que autorize e custeie imediatamente a internação do autor na ala segregada do Hospital Brasiliense localizado na SEPS 713/913 – Asa Sul – Brasília/DF. Em suas razões, sustenta, em síntese, que o autor recebeu atendimento e a devida assistência médica. Alega que, através da autorização do plano de saúde, a equipe médica garantiu o bem-estar da autora. Afirma que o autor tem comorbidades pré-existentes ao plano de saúde e que se encontrava em período de cumprimento de carência contratual. Aduz que há má-fé do autor, pois omitiu enfermidade ao preencher a declaração médica de saúde. Acrescenta que no dia 17/04/2025, um dia após a contratação do plano, o paciente preencheu formulário de emergência sob alegação que estava com sintomas há um mês. Narra que o art. 2, II, da RN 162/2007 autoriza a suspensão de cobertura nos casos de doenças preexistente do beneficiário. Defende que o autor contratou o Plano ambulatorial + hospital, o qual exige carência de 180 dias. Discorre que a cobertura do tratamento pode gerar risco de desequilíbrio econômico-financeiro da operadora. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo a fim de que a decisão agravada seja suspensa. No mérito, a confirmação da medida. Preparo regular (ID 73570801). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se decisão que determinou à agravante que autorize e custeie, de forma imediata, a internação da parte autora na ala segregada do Hospital Brasiliense, localizado na SEPS 713/913 – Asa Sul – Brasília/DF. Na forma do art. 35-C, incisos I e II, da Lei 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento pelo plano de saúde nos casos de emergência, assim entendidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, e de urgência, como tais os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. O autor aderiu ao plano de saúde em 16/04/2025, data em que iniciou a vigência, com cobertura parcial temporária até 16/04/2027 (ID 239349530, origem), sendo identificado como beneficiário do plano de saúde “NOSSO PLANO AHO IN MUN ENF CCF 370 M2”, conforme registrado em sua carteira de saúde. No dia 11/06/2025, ou seja, quase 2 meses após a adesão ao plano (ID 239349533, origem), o autor realizou diversos exames, tendo a profissional que o acompanhava, no dia seguinte, constatado ADENITE MESENTÉRICA, COM LEUCOITOSE IMPORTANTE e solicitado, com urgência, internação hospital para ANTIBIOTICOTERAPIA EV e SUPORTE CLÍNICO (ID 239349531, origem), o que foi negada pela agravante (ID 239349532, origem). Caracterizada, portanto, a urgência. Ademais, a negativa de cobertura para tratamento em situação de urgência ou emergência, descumpre o disposto no art. 35-C, incisos I e II da Lei 9.656/1998 e não encontra amparo na jurisprudência desta Turma: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO No 608, DA SÚMULA DO STJ. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, tendo em vista que a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor descrita no art. 3o, caput, do referido diploma legal, e o beneficiário é destinatário final do produto (art. 2, do CDC). Enunciado no 608, da Súmula do colendo STJ. 2. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência, quando constatada a natureza emergencial do atendimento, nos termos dos arts. 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF). 3. A recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar a internação de emergência/urgência, quando há recomendação médica atestando a gravidade, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado. 4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. 5. Apelo provido. (Acórdão 1875501, 07092541020218070014, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Há relatório médico no qual se aponta a urgência para a deflagração do tratamento, em razão da agressividade da doença que acometeu o agravado, o que reforça a necessidade de mitigação do período de carência em benefício da parte autora. Assim, ausente a probabilidade do direito da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)